Tribunal: TCU
Processo: 045.528/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB por meio do Contrato de Repasse, cujo objeto consistia na aquisição de patrulha mecanizada composta por trator e demais máquinas agrícolas componentes da referida patrulha agrícola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB por meio do Contrato de Repasse 1005169-86/2013 (Siconv n. 784.878), cujo objeto consistia na aquisição de patrulha mecanizada composta por trator e demais máquinas agrícolas componentes da referida patrulha agrícola, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Sra. Maria do Socorro Cardoso, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da responsável Sra. Maria do Socorro Cardoso (ex-Prefeita do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, e § 5o, 210 e 214 do Regimento Interno/TCU; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Valbério de Farias (ex-Tesoureiro do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214 do Regimento Interno/TCU; 9.4. julgar irregulares as contas de Paulo Ernesto do Rego Filho (empresário individual, CNPJ 02.035.769/0001-70 e CPF XXX.019.904-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214 do Regimento Interno/TCU; 9.5. condenar solidariamente os referidos responsáveis Sra. Maria do Socorro Cardoso, Sr. Valbério de Farias e Paulo Ernesto do Rego Filho (CNPJ 02.035.769/0001-70; CPF XXX.019.904-XX) ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Original (R$) 10/3/2015 83.005,82 9.6. aplicar aos responsáveis Maria do Socorro Cardoso, Valbério de Farias e Paulo Ernesto do Rego Filho (CPF XXX.019.904-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 30.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.